Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001362-42.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DAYANE DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 030.121.491-39 (RECORRENTE), CRELIO DE MORAES GONCALVES - CPF: 854.873.501-59 (VÍTIMA), PAULO ROBSON SOARES - CPF: 011.139.101-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO INDICIÁRIO DOS AUTOS – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA CABALMENTE – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O decote da qualificadora, na decisão de pronúncia, só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, o tipo penal derivado deve ser mantido a fim de que seja apreciado de forma exauriente pelo órgão constitucional competente, qual seja, o eg. Conselho de Sentença, mesmo porque, nesta fase processual, impera o aforismo jurídico
in dubio pro societate
.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

DAYANE DE OLIVEIRA DIAS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DAYANE DE OLIVEIRA DIAS
em face da r. decisão registrada no ID 32220465, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
2838-47.2014.811.0064
– código
619742
, que a
pronunciou
como incursa nas penas do crime previsto no
art.
121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,

a fim de ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 32220486 e ID 32220487, pretende exclusivamente o
afastamento da

qualificadora referente ao

recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, alegando que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o ofendido “
tentou se esquivar do acidente”
(sic), peculiaridade esta que descaracterizaria a surpresa no ataque, de modo que, na sua intelecção, o tipo penal derivado é manifestamente improcedente.

Em contrarrazões disponíveis no ID 32220488 e ID 32220489, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

A decisão impugnada foi mantida pelo d. prolator, com base nos seus próprios fundamentos, consoante se vê no
decisum
encartado no ID 32220490.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, servindo-se do parecer acostado ao ID 35171457.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo (
ID

32220483)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
09/04/2014, por volta das 15h15
, na Rua Ariadne Feltrin Campos, n.o 283, bairro Vila Aurora, no município de Rondonópolis/MT,
DAYANE DE OLIVEIRA DIAS
e
Paulo Robson Soares
, em unidade de desígnios, imbuídos de
animus necandi
e utilizando-se de um automóvel, tentaram ceifar a vida de
Crélio de Moraes Gonçalves
mediante recurso que lhe
dificultou ou impossibilitou a defesa
, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias às suas vontades.

Ressai da narrativa acusatória que a recorrente e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por cinco anos, tendo dois filhos dessa união, vindo a se separarem em decorrência de alguns desentendimentos. E, após o término da relação,
DAYANE
começou a namorar o codenunciado
Paulo Robson Soares.

Todavia, segundo esclarece a exordial, no dia anterior aos fatos, a recorrente tentou reatar o relacionamento afetivo com
Crélio de Moraes Gonçalves
, que não aceitou
. Na sequência, inconformada com a negativa de reconciliação, discutiu com a genitora do ex-convivente, prometendo-lhe que “
pode comprar o caixão dona Cleuza, eu vou matar ele
”.

Ainda segundo a denúncia, no fatídico dia, o ofendido ia com sua motocicleta em direção a um terreno situado no bairro Alfredo de Castro, local em que havia combinado de encontrar
DAYANE
para acertarem o pagamento de determinado bem. Contudo, refletindo acerca da conversa outrora havida com a ex-convivente e, para evitar conflitos, decidiu retornar para seu local de trabalho, momento em que os denunciados o seguiram na condução do veículo VW Gol Special, e de inopino colidiram propositalmente o automóvel com a motocicleta da vítima, causando-lhe as lesões corporais mencionadas no
laudo pericial, as quais não foram a causa eficiente de sua morte porque rapidamente encaminhado ao Hospital Regional.

Por tais fatos,
a ora recorrente foi
denunciada
e
pronunciada
pela prática das condutas descritas no
art. 147,
caput
e art. 121, §2.o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
. Entretanto, a primeira decisão de pronúncia foi
anulada
por este eg. Tribunal de Justiça, sobrevindo, então, o pronunciamento judicial ora vergastado, o qual

pronunciou

DAYANE DE OLIVEIRA DIAS
apenas pelo crime doloso contra a vida, sendo extinta a punibilidade do corréu
Paulo Robson Soares
ante a notícia do seu óbito, nos termos do art. 107, inc. I, do CP.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, consigno desde já que a pretensão recursal formulada pela i. Defesa
não faz
jus
a provimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras

só podem ser afastadas
quando se mostrarem

manifestamente improcedentes
e
sem qualquer arrimo
nas provas dos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável da sua não ocorrência
, já que
as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular
e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o
pleno exame dos fatos da causa
, pois, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
e o julgamento de mérito dos crimes dolosos contra a vida compete à Corte Leiga, por força do art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Aliás, com o fito de pacificar a matéria no âmbito do TJMT, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Na hipótese em análise, ao que se depreende dos autos, a qualificadora do art. 121, §2.o, inc. IV, do CP, foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia em razão da suposta
surpresa no ataque
perpetrado pela recorrente e pelo codenunciado, porquanto estes, em tese, teriam colidido voluntariamente o automóvel VW Gol na traseira da motocicleta conduzida pelo ofendido, fazendo-o de forma a surpreendê-lo.

Com efeito, ressai do provimento jurisdicional vergastado que o magistrado da instância singela reconheceu que a qualificadora em questão não se revela manifestamente improcedente, porque, à luz dos elementos probatórios disponíveis nos autos, existem indícios suficientes de que a forma de execução do delito provavelmente dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, na medida em que,
aparentemente
, sequer teve oportunidade de reagir no momento do abalroamento, tendo sido colhido na traseira da motocicleta, enquanto estava parado na via pública.

A conclusão do juízo
a quo
não é absurda, pois, em sede inquisitiva, o ofendido
Crélio de Moraes Gonçalves
narrou que no dia dos fatos recebeu um telefonema da recorrente
DAYANE DE OLIVEIRA DIAS
, em que discutiram acerca de valores referentes à divisão de um imóvel auferido no curso da união estável. Durante a conversa, o ofendido afirmou que não possuía o montante exigido, mas iria se deslocar até o local em que a ex-convivente se encontrava a fim de conversarem, todavia, no decorrer do trajeto, vislumbrando a impossibilidade de resolução do impasse, desistiu da conversa e resolveu retornar para o seu local de trabalho, momento em que, de forma súbita, sentiu o baque da colisão do automóvel dos réus em sua motocicleta (Termo de declarações – ID 32219456, págs. 2/3).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado à autoridade policial, destacando que no dia dos fatos, embora tenha combinado de encontrar a recorrente para tratarem de questões relativas à repartição dos bens adquiridos em comum, desistiu de fazê-lo já no caminho, motivo pelo qual encostou sua motocicleta na via pública a fim de informa-la por telefone, ocasião em que ouviu o som da aceleração do veículo e logo se deparou com a colisão na parte traseira de sua motocicleta (Relatório de Mídias de ID 32220492).

De outro lado, ao ser ouvida na fase extrajudicial,
DAYANE DE OLIVEIRA DIAS
narrou que no dia dos fatos estava com o codenunciado
Paulo Robson Soares
, que conduzia o veículo em que trafegavam,

e após discutir por telefone com o ofendido
,

rumavam para a residência em que morou com o ex-companheiro para pegar alguns objetos, vindo a perceber durante o trajeto que estavam sendo perseguidos pela vítima, oportunidade em que tentaram despistá-la pelas ruas da cidade, porém, se surpreenderam com a motocicleta de
Crélio
encostada na via pública e acabaram por colidir com esta de forma acidental (ID 32219458).

Sob o crivo do contraditório, a recorrente

aduziu que a colisão ocorreu em razão de uma “
disputa por um

terreno” (sic)
. E, ao ser indagada acerca da dinâmica dos fatos, reservou-se ao seu direito constitucional de não produzir provas contra si mesma (Relatório de Mídias de ID 32220492).

No mesmo sentido, o codenunciado
Paulo Robson Soares
,

em ambas as fases da persecução criminal,

aduziu que estava conduzindo o veículo VW Gol e não visualizou o ofendido, de modo que a colisão se trata de mero acidente de trânsito (
Interrogatório de ID 32217494 e Relatório de Mídias de ID 32220492).

Por sua vez, as demais testemunhas e informantes ouvidos pela autoridade judiciária não presenciaram o momento da colisão e pouco souberam esclarecer acerca da dinâmica dos fatos e da possibilidade de defesa da vítima (Relatório de Mídias de ID 32220492).

Subsiste, portanto, mais de uma versão fática igualmente possível e assentada em elementos concretos constantes dos autos. Nesse contexto,
não há como

afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
,
que a vítima não foi surpreendida pela conduta imputada à recorrente ou que o
modus operandi
utilizado não consistiu em recurso que dificultou a defesa do ofendido.

E assim o é porque, além do depoimento da vítima, a versão sustentada pela acusação é corroborada pela descrição da dinâmica parcial dos fatos, constante do Laudo Pericial Criminal, o qual aponta que, após a colisão na traseira da motocicleta, o automóvel em que trafegava os denunciados arrastou o ofendido por aproximadamente 10 (dez) metros sem a constatação de desvio ou sinais de frenagem característicos de um acidente de trânsito, veja-se:

“Trafegava V1 (Motocicleta) pela Rua Ariadne Feltrin Campos, frente ao n9. 269 – Rondonópolis- MT, com sentido Bairro/Centro, em baixa velocidade (não se descartando que estivesse até mesmo imobilizada), quando na limítrofe entre o acostamento e a pista de rolamento,
fora colhida pela traseira por V2 (Gol), que trafegava em baixa velocidade no mesmo sentido de tráfego e em direcionamento obliquo a direita. Ato continua, V2 (Gol)
arrastou V1 por aproximadamente 10 metros no mesmo sentido obliquo sentido marginal (‘I direita, atravessando o acostamento e o calçamento público
,
sem que fossem perceptíveis quaisquer sinais de desvio ou frenagem por parte de seu condutor (a), vindo a passar por sobre a referida motocicleta
(V1), subir na rampa de alvenaria que dava acesso do calçamento público ao interior do estabelecimento comercial "PriIIav" e ainda a colidir contra a fachada do referido estabelecimento, vindo a tombar logo em seguida. O sangue junto aos veículos indicava que pela menos uma pessoa fora ferida/vitimada no evento”.
(Laudo Pericial - ID 32219529– Pág.1) – destaquei.

Deste modo, malgrado o inconformismo da acusada diante do pronunciamento ao Júri Popular pelo tipo penal derivado, é certo que a tese defensiva quanto à inexistência de recurso que dificultou a defesa da vítima se
trata de apenas uma das versões sustentadas no processo
. Assim sendo, incumbe à eg. Corte Leiga eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Isso porque, nesta fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, havendo elementos, ainda que indiciários, apontando que o crime doloso contra a vida ocorreu mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
incumbe aos senhores jurados
a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca do elemento ‘surpresa’ na conduta imputada à recorrente, segundo as suas íntimas convicções.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.
”
(AgRg no AREsp 1308335/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019) – grifei.

Ademais, importante destacar que a decisão de pronúncia não condena ninguém, motivo pelo qual, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente (
ex vi
:

STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciada a recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DAYANE DE OLIVEIRA DIAS
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT nos autos da ação penal n.o 2838-47.2014.811.0064
– cód.
619742.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020